Tribunal: STF
Processo: Rcl 53293
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada E.G.M.J. em face de acórdãos proferidos nos autos das Apelações Cíveis nº 0704028-97.2020.8.07.0001 e 0736397-47.2020.8.07.00001, pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que teriam violado o princípio do juiz natural e, portanto, o entendimento firmado no julgamento do Tema 170 da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, foi ajuizada ação declaratória de falsidade de documento, desvio de finalidade e nulidade de ato jurídico, autuada sob o nº 0704028-97.2020.8.07.0001, tendo sido julgado procedente o pedido para o fim de anular as decisões tomadas na Reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) do dia 11/1/2010. 



    Informa-se que, de outra banda, foi proposta pelo presidente do diretório nacional daquele partido ação declaratória de validade de convenção em desfavor do reclamante, a qual foi autuada sob o nº 0736397- 47.2020.8.07.0001 e julgado improcedente o pedido de declaração de validade da Convenção Nacional e Reunião do Diretório Nacional de julho de 2020 (Autos 0736397-47.2020.8.07.00001).



    Interpostas apelações, foram os autos distribuídos por prevenção ao Desembargador Mário-Zam Belmiro. Todavia, em razão de seu afastamento temporário, os feitos foram redistribuídos ao Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, com fundamento no art. 85 do RITJDFT e na Resolução nº 11/2019 do Pleno do TJDFT. 



    Alega-se, nesse contexto, que houve indevida redistribuição dos autos, uma vez que, nos termos do art. 81 RITJDFT, a distribuição de recurso torna o relator e o órgão julgador preventos para todos os demais e, no caso, já haviam sido distribuídos quatro agravos ao Desembargador Mário-Zam Belmiro, que seria o juiz natural para a causa.



    Aduz-se que, não obstante, o Desembargador Diaulas prosseguiu como relator não tendo restituído os autos ao juiz natural. 



    Aponta-se, em suma, violação ao que decidido no julgamento do RE 597.133 (tema 170 da repercussão geral) julgado em 17 de novembro de 2010, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em face da inobservância do postulado constitucional do juiz natural (art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988), haja vista que o processo foi conduzido por desembargador relator absolutamente incompetente. 



    Requer-se, liminarmente, a sustação da eficácia dos acórdãos proferidos pela 8ª Turma Cível do TJDFT no bojo das Apelações Cíveis nº 0704028-97.2020.8.07.0001 e nº 0736397-47.2020.8.07.0001, reestabelecendo-se o status quo ante, isto é, a manutenção das sentenças proferidas pela 21ª Vara Cível de Brasília, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna-se pela procedência do pedido para cassar os atos reclamados.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



     



    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Pois bem, do relato da causa, infere-se que o reclamante insurge-se contra a redistribuição das apelações ao Desembargador Diaulas Ribeiro, o que foi feito sob os seguintes fundamentos (eDOC 10, p. 101)



    Considerando a Resolução nº 11, de 16 de setembro de 2019, do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça e, em razão da prevenção indicada na certidão de ID 31401708, promovo a redistribuição dos autos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, conforme art. 81 do RITJDFT. Informo ainda que os autos deixaram de ser redistribuídos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) MÁRIO-ZAM BELMIRO, tendo em vista o seu afastamento na data da redistribuição. 



    O Tribunal Pleno do STF rechaçou eventual ofensa ao princípio do juiz natural na hipótese de julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, no âmbito do Tema 170 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 597.133, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 06.04.2011, assim ementado:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I – Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. II – Colegiado constituídos por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente. III – Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. IV – Recurso extraordinário desprovido.”



    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 170 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a possibilidade de convocação de juízes de primeiro grau para compor órgão fracionário de tribunal sem que isso represente violação ao postulado do juiz natural.



    Na ocasião, pontuou o Ministro Ricardo Lewandowski no voto condutor do acórdão: “a composição de tais órgãos julgadores, integrados por juízes de direito convocados, cuja instituição teve o louvável escopo de desafogar o Tribunal a quo e, mais ainda, de materializar o ideal de uma prestação jurisdicional célere e efetiva, não viola o princípio do juiz natural, sendo, desse modo, improcedente a tese principal suscitada neste recurso”. 



    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido:  



     



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 42814 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134  DIVULG 05-07-2021  PUBLIC 06-07-2021)  



     



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Nos autos do agravo do ARE 1.121.633 foi determinada a suspensão nacional de processos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046). 2. Na espécie, não há ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo no julgamento do ARE 1.121.633, por ausência de estrita aderência entre o objeto do paradigma e o conteúdo do ato reclamado, uma vez que neste foi analisado o direito a adicional de insalubridade, de índole constitucional, conforme previsão do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 44732 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248  DIVULG 16-12-2021  PUBLIC 17-12-2021)  



     



    Ademais, a Reclamação fundada em descumprimento de repercussão geral depende dos esgotamento das vias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o que ocorre com o julgamento do Agravo Interno interposto contra a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário na origem.



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente